Tribunal: TJBA
Processo: 8111767-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111767-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GERALDO PINHEIRO LOPES Advogado(s): JEANE NUNES DOS SANTOS LEITAO OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO RECURSO INOMINADO COMO APELAÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CÁLCULO COM BASE NO POSTO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com base na prescrição do fundo de direito. O autor pleiteia o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, referente ao posto de 1º Tenente PM, posto este que serviu de base para o cálculo de seus proventos após a reserva remunerada. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição do fundo do direito, diante de suposta relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) saber se o militar inativo tem direito à majoração da CET para 125%, com base na remuneração do posto superior, nos termos da legislação estadual. III. Razões de decidir Aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com reconhecimento de erro material na interposição inicial como recurso inominado, recebido como apelação. Afastamento da prescrição do fundo do direito, ante a natureza de trato sucessivo da relação jurídica, com base na jurisprudência do STJ. Reconhecimento do direito do autor ao percentual de 125% da CET, com base no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que garante aos inativos proventos calculados com base no posto imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, com a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da CET no percentual de 125%, respeitada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º-F; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, b e j. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1421795/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.02.2020; TJ-BA, MS 80100061720208050000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 09.03.2021; TJ-BA, MS 8032397-63.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 31.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111767-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GERALDO PINHEIRO LOPES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)